Tribunal: TJDFT
Processo: 0732491-44.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0732491-44.2023.8.07.0001 RECORRENTE: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS - CEBRASPE RECORRIDO: FÁBIO RODRIGUES ALVES DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea "a", e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. TÉCNICO ADMINISTRATIVO DO CNMP. CONCORRENTE QUE PARTICIPA DO CERTAME NA CONDIÇÃO DE PESSOA COM DEFICIÊNCIA (VISÃO MONOCULAR). AVALIAÇÃO BIOPSICOSSOCIAL. CANDIDATO CONSIDERADO INAPTO POR APRESENTAR LAUDO ASSINADO POR EQUIPE MULTIPROFISSIONAL E INTERDISCIPLINAR APENAS QUANDO INTERPÔS RECURSO CONTRA O RESULTADO PROVISÓRIO. EXCESSO DE FORMALISMO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. LEI BRASILEIRA DE INCLUSÃO. FINALIDADES. VIOLAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS MAJORADOS. 1. Apelação interposta contra a sentença que, em ação de conhecimento, julgou procedente o pedido apresentado na petição inicial para determinar que a parte ré/apelante insira o autor/apelado na lista de candidatos aprovados na avaliação biopsicossocial do concurso para o cargo de Técnico Administrativo do CNMP, assegurando sua participação nas demais fases, de acordo com as notas obtidas. 2. O parecer de equipe multiprofissional e interdisciplinar apresentado quando da interposição do recurso contra o resultado provisório da avaliação biopsicossocial atende às exigências previstas no edital, ou seja, atesta a espécie e o grau/nível de deficiência do autor/apelado (visão monocular, com acuidade visual de 20/20, sem correção, no olho esquerdo e sem percepção luminosa no olho direito), com expressa referência ao código correspondente da CID-10 (CID 10 H54.4) e à provável causa da deficiência (perfuração por arma de fogo em olho direito). 3. A conclusão da banca examinadora – que eliminou o candidato da concorrência destinada a pessoas com deficiência com base unicamente em suposta intempestividade na entrega do documento acima referido – representou excesso de formalismo, violou os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e desrespeitou os fins a que se destina a Lei n. 13.146/2015 (Lei Brasileira de Inclusão). 4. Cabe acrescentar que o apelado já obteve aprovações em outras seleções e concursos públicos concorrendo entre os candidatos com deficiência. 5. Apelação conhecida e desprovida. Honorários advocatícios sucumbenciais majorados. No recurso especial, o recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso VI, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, expondo que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 927, inciso III, do CPC, asseverando que o decisum vergastado não teria se manifestado a respeito do Tema 485/STF e nem demonstrado distinção do caso concreto ou a superação do entendimento, razão pela qual teria afrontado o dever de fundamentação das decisões judiciais; c) artigo 2o, §1o, da Lei no 13.146/2015, afirmando que o acórdão combatido, ao considerar o recorrido apto na fase de avaliação biopsicossocial, sem que ele apresentasse a documentação exigida em edital, violou o princípio da isonomia. Em sede de extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria debatida, aduz ofensa aos artigos 2o, 5o, caput, 37, caput, e 39, §3o, todos da Constituição Federal, por afronta aos princípios da separação dos poderes, isonomia e legalidade administrativa, repisando, ademais, os argumentos do especial. II – Os recursos são tempestivos, regulares os preparos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, inciso VI, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando a Corte local pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no AREsp n. 2.428.177/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe de 29/2/2024). Tampouco merece trânsito o apelo no tocante à indicada negativa de vigência aos artigos 927, inciso III, do Código de Processo Civil, 2o, §1o, da Lei no 13.146/2015. Isso porque o órgão julgador, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: “No caso concreto, há necessidade de exercer o referido controle judicial, pois a eliminação do apelado da concorrência destinada às pessoas com deficiência representa excesso de formalismo, desbordando dos critérios objetivamente previstos no edital e afrontando a razoabilidade e a proporcionalidade, pelos motivos expostos a seguir. O parecer de equipe multiprofissional e interdisciplinar (ID 54363723) apresentado quando da interposição do recurso contra o resultado provisório da avaliação biopsicossocial atende às exigências editalícias, ou seja, atesta a espécie e o grau/nível de deficiência (visão monocular, com acuidade visual de 20/20, sem correção, no olho esquerdo e sem percepção luminosa no olho direito), com expressa referência ao código correspondente da CID-10 (CID 10 H54.4) e à provável causa da deficiência (perfuração por arma de fogo em olho direito). O apelado, portanto, comprovou sua condição por meio de laudo técnico multiprofissional e interdisciplinar devidamente fundamentado. Por esses motivos, manter a conclusão da banca examinadora – baseada unicamente em suposta intempestividade na entrega de documento na etapa de avaliação biopsicossocial – implicaria desrespeito à razoabilidade, à proporcionalidade e aos fins a que se destina a Lei n. 13.146/2015 (Lei Brasileira de Inclusão), quais sejam: assegurar e promover, em condições de igualdade, o exercício dos direitos e das liberdades fundamentais por pessoa com deficiência, visando à sua inclusão social e cidadania (art. 1o)” (ID 56334912). Assim, infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. De igual modo, o recurso extraordinário também não deve prosseguir no que tange à alegada afronta aos artigos 2o, 5o, caput, 37, caput, e 39, §3o, todos da Constituição Federal, embora o recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à alegação da existência de repercussão geral. Com efeito, para a análise da tese recursal seria necessário o reexame do acervo probatório dos autos, o que não se mostra possível a teor do enunciado 279 da Súmula do STF (ARE 1464929 AgR, Relator Min. CRISTIANO ZANIN, DJe 15/5/2024). III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003